Tribunal: TJES
Processo: 5010919-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5010919-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NATALINO PANCIERE

AGRAVADO: GILMAR PANCIERE E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO VIA PLATAFORMA DIGITAL. SUSPEITA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e pedido de busca e apreensão A decisão agravada deferiu a tutela cautelar de busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia, cuja negociação foi realizada por meio da plataforma digital OLX, sendo alegada fraude praticada por terceiro, que teria intermediado a negociação e recebido o pagamento sem efetivar a entrega do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela cautelar de busca e apreensão em razão da alegada fraude na compra e venda do veículo; (ii) avaliar se o agravante autorizou ou contribuiu, mesmo que indiretamente, para a realização do pagamento ao terceiro que recebeu os valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada baseia-se em elementos documentais robustos que conferem verossimilhança à narrativa dos autores, tais como conversas trocadas entre as partes e Boletim de Ocorrência que indicam anuência do agravante com o envio dos valores ao terceiro.

4. A análise da prova documental revela indícios suficientes da ciência e participação do agravante na dinâmica da negociação, especialmente quanto à indicação da conta bancária de terceiro para recebimento do valor ajustado.

5. A concessão da tutela cautelar de busca e apreensão encontra respaldo no art. 300 e no art. 305 do CPC, sendo demonstrados o perigo de dano (possibilidade de frustração da entrega do bem) e a plausibilidade do direito dos autores.

6. A jurisprudência reconhece a necessidade de manutenção da medida cautelar quando presentes os requisitos legais e quando a controvérsia envolve possível fraude em negociações digitais, impondo prudência e preservação da utilidade do processo.

7. A decisão agravada impôs medidas mitigadoras, como a restrição de circulação e transferência do veículo, bem como a nomeação de depositária fiel, garantindo equilíbrio entre as partes sem prejuízo irreparável ao agravante.

8. A atuação do juízo de origem, mais próximo das provas e das partes, justifica a manutenção da decisão em sede recursal, sobretudo em razão da limitação cognitiva do agravo de instrumento para reexame aprofundado de matéria fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela cautelar de busca e apreensão de veículo é cabível quando há indícios suficientes de que a transferência do bem foi frustrada por fraude, ainda que envolvendo terceiro, desde que demonstrada a aquiescência do proprietário na operação.

2. O agravo de instrumento não é via adequada para revolvimento aprofundado da matéria probatória em hipóteses de controvérsia complexa, devendo-se preservar a decisão do juízo de primeiro grau quando fundada em elementos concretos dos autos.

3. A imposição de medidas cautelares como bloqueio de circulação e nomeação de depositário fiel é adequada para salvaguardar os interesses das partes até o julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 305.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AI 2128493-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 15.06.2023; TRF3, AI 5023209-19.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 07.12.2022; TJDF, AI 0722260-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 23.02.2023; TJSP, AI 2016484-90.2022.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 29.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010919-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALINO PANCIERE

AGRAVADO: GILMAR PANCIERE e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NATALINO PANCIERE
contra a decisão de ID 71430681, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que deferiu o pedido para afastar a impenhorabilidade do bem objeto da controvérsia quanto à parte comercial e penhorar a fração comercial do imóvel, correspondente ao pavimento térreo.

Em suas razões recursais (ID 14785096),
NATALINO PANCIERE
alega, em síntese, que a penhora recaiu sobre o único bem do agravante, bem de família; que o aluguel da parte comercial é sua única fonte de renda; que a penhora da fração comercial exige viabilidade de divisão do imóvel, sem descaracterizar a unidade residencial, o que teria sido desrespeitado pelo julgador.

Argumenta que o título gerador da execução seria nulo, diante da prova forjada, pois estaria assinada por testemunha que contava com apenas 13 (treze) anos na data da celebração do negócio; indica que há coação implícita diante do excessivo valor cobrado na execução e, ainda, que o título carece de liquidez e certeza.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para afastar imediatamente os efeitos da decisão guerreada.

Por meio do ID 15160657, indeferi o pedido liminar postulado.

Agravo interno (ID 15727157) interposto por
NATALINO PANCIERE
.

Contrarrazões (ID 15858576) ao agravo de instrumento pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 15858580) ao agravo interno pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
GILMAR PANCIERE
e
MARLENE ANTUNES PANCIERE
em desfavor do ora recorrente,
NATALINO PANCIERE
, na qual os autores, ora agravados, pugnaram pela penhora da fração comercial de imóvel situado na Rua Dona Maria Rosa, nº 348, Bairro Santa Luíza, Vitória/ES.

Nessa toada, vejamos os principais trechos da decisão proferida pelo julgador de origem, ao deferir o pedido:

Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por GILMAR PANCIERE e MARLENE ANTUNES PANCIERE em face de NATALINO PANCIERE, na qual os Exequentes requerem a penhora da fração comercial de imóvel situado na Rua Dona Maria Rosa, nº 348, Bairro Santa Luíza, Vitória/ES.

Aduzem os Exequentes que referido imóvel possui destinação mista, sendo o pavimento superior utilizado como residência do Executado e o térreo destinado à atividade comercial, conforme contrato de locação celebrado com seu filho, Tiago Dominicini Panciere. Sustentam, com base na Súmula 486 do STJ, que a fração comercial do bem não goza da proteção da impenhorabilidade do bem de família, por não se tratar de imóvel exclusivamente residencial.

Com razão.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o bem de família é impenhorável, desde que utilizado como residência da entidade familiar. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a proteção legal não alcança os imóveis com utilização mista, no que tange à fração destinada à atividade econômica.

Diante da documentação acostada aos autos, em especial o contrato de locação e demais elementos que indicam a destinação comercial do pavimento térreo, verifica-se a possibilidade de penhora da parte comercial do imóvel
.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelos Exequentes e determino:

a) o afastamento da impenhorabilidade quanto à parte comercial (não residencial) do imóvel situado na Rua Dona Maria Rosa, nº 348, Bairro Santa Luíza, Vitória/ES;

b) a penhora da fração comercial do imóvel, correspondente ao pavimento térreo, conforme documentação constante dos autos;

c) que a penhora e a avaliação sejam realizadas por Oficial de Justiça, com a lavratura do respectivo auto, observando-se a delimitação da fração constrita com base no contrato de locação, matrícula do imóvel e, se necessário, mediante diligência complementar;

d) a averbação da penhora na matrícula do imóvel, nos termos do art. 828, §1º, do CPC, mediante expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente;

e) a intimação do locatário identificado nos autos, para ciência da constrição e para que, em eventual alienação judicial, seja assegurado o direito de preferência, nos termos legais..

Examinados os autos, verifica-se que a decisão agravada, ao afastar a impenhorabilidade do bem de família, no que diz respeito à parte comercial do imóvel, pautou-se na nas provas acostadas, em especial o contrato de locação que indica a destinação não residencial de um dos pavimentos do bem.

Nesse sentido, verifica-se que a jurisprudência realmente reconhece que a proteção ao bem de família não necessariamente se estende à fração do imóvel destinada à atividade econômica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de bem do devedor. Inconformismo do exequente . Constrição de bem imóvel de destinação híbrida (comercial/residencial). Alegação de impenhorabilidade total do bem. Descabimento.
A Lei nº 8 .009/1990 garante a impenhorabilidade do imóvel residencial, mas não se aplica à parte comercial. O bem em questão possui entradas separadas, permitindo a penhora da parte comercial sem desrespeitar a parte residencial. Ausentes documentos que comprovem a utilização da parte comercial como fonte de renda a ser revertida para a subsistência da família. Impenhorabilidade reconhecida apenas quanto à parte residencial do imóvel
. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22416515720248260000 Jaguariúna, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 22/11/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Penhora de bem imóvel.
Bem de família . Divisibilidade. Uso residencial e comercial. Possibilidade de penhora de fração comercial.
O critério definidor do bem de família é a destinação que lhe é dada para efeitos da impenhorabilidade (Lei 8 .009/90).
É viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando, também, detém finalidade comercial, devendo recair a penhora somente sobre a fração comercial; que é o caso dos autos
(Precedentes do STJ - AgInt no AREsp n. 573.226/SP) . Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-GO - AI: 53382406720238090065 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FALECIMENTO DO EXECUTADO E HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS PENHORA SOBRE PARTE COMERCIAL DE IMÓVEL DE DESTINAÇÃO MISTA Decisão agravada que rejeitou a alegação de nulidade dos atos processuais e da penhora Recurso da coexecutada sob alegação de nulidades, com pedido de devolução de prazo para manifestação sobre a perícia havida no imóvel e impugnação da penhora Habilitação dos herdeiros, regularmente citados, sem se verificar irregularidades, ou nulidades - Aplicação monocrática do princípio"pas de nullité sans grief"- Inexistência de efetivo prejuízo -"
É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização"Precedentes do STJ e desta Col. Corte
Decisão mantida Agravo improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2217564-08.2022.8.26.0000; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Assim, é possível a penhora estabelecida pelo julgador de origem, de forma que esta só poderia ser afastada se houvesse efetiva comprovação de que é impossível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização ou mesmo de que a renda advinda da fração comercial do imóvel é fonte única de renda e revertida à unidade familiar.

Ocorre que, das provas acostadas ao presente recurso, não é possível depreender com segurança nenhuma das situações mencionadas. Isto é, o agravante não juntou nenhum elemento capaz de demonstrar a impossibilidade de desmembramento do imóvel, o que seria simples de realizar, mediante apresentação de fotos do local ou da planta do bem, que demonstrassem, por exemplo, ausência de entradas separadas para a área residencial e comercial.

Contudo, ainda que levando em conta o laudo ID 15727159 - juntado apenas quando da interposição do agravo interno ID 15727157 - o referido documento, produzido de forma unilateral, indica apenas que o “
projeto original concebeu a edificação como uma unidade única
”, não havendo clareza de que existe uma entrada única.
Na realidade, o laudo aponta apenas que a edificação possui um só ponto de energia e água, de forma que é possível depreender, diante da omissão, que existem entradas separadas para cada um dos pavimentos. Outrossim, eventual complexidade na separação da edificação não implica em automática impenhorabilidade de todo o imóvel, motivo pelo qual a citada prova não é suficiente para alterar o sentido decisório adotado na origem.

Da mesma forma, o documento de ID 14785105, intitulado “ÚNICA RENDA FAMÍLIA”, diz respeito apenas ao contrato de locação da parte comercial do imóvel, não sendo suficiente para comprovar que a referida verba é efetivamente a fonte de subsistência do recorrente.

Nessa esteira, para o recorrente comprovar que os valores advindos do mencionado contrato são sua única fonte de renda e que esta é utilizada para subsistência familiar, poderia ter acostado extratos bancários, carteira de trabalho, imposto de renda, ou quaisquer outros documentos capazes de esclarecer a questão que cerca sua condição econômica.

Ao optar por não fazê-lo, o agravante não produziu provas capazes de permitir a reforma da decisão de origem, na medida em que, ao que tudo indica, a parte comercial do bem objeto da controvérsia possui entrada separada e não há documentos capazes de evidenciar que a referida fonte de renda é essencial à sua subsistência; elementos estes que poderiam eventualmente atrair a impenhorabilidade do imóvel, mesmo na parte comercial.

Assim,
“
Ausentes documentos que comprovem a utilização da parte comercial como fonte de renda a ser revertida para a subsistência da família
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22416515720248260000 Jaguariúna, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 22/11/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)
,
não há possibilidade de atender à pretensão recursal.

Ato seguinte, no que diz respeito à argumentação que cerca a potencial nulidade do título objeto da execução, excesso no valor cobrado ou mesmo ausência de liquidez e certeza, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque, tais questões não foram sequer alvo de enfrentamento pelo julgador de origem, que restringiu sua decisão ao afastamento da impenhorabilidade da parte comercial do bem, com consequente penhora da fração comercial do imóvel.

Logo, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJ 17.8.2018).

Com efeito, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o órgão revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Por conseguinte, tem-se como efeito lógico que os argumentos apresentados em sede recursal não foram examinados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. Senão vejamos:

[...] 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

Em qualquer caso, a parte agravante ajuizou embargos à execução (5005315-76.2025.8.08.0024), que estão pendentes de julgamento pela instância competente, de forma que as teses relativas à higidez do título executivo devem ser examinadas pelo julgador na referida demanda, não sendo cabível fazê-lo nessa via estreita, antes de sequer existir enfrentamento da questão na via adequada para tanto.

Até porque, nos termos em que já me manifestei anteriormente, a demanda na qual foi proferida a decisão guerreada é uma ação de execução de título extrajudicial, de modo que as defesas cabíveis em processos dessa natureza são a exceção de pré-executividade e os embargos à execução.

Vejamos o que expressamente dispõe o Código de Processo Civil ao tratar dos embargos à execução:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. [...]

Em complemento, a jurisprudência trata dos embargos à execução como meio próprio de defesa do executado em situações como a dos autos:

[...] 2.
Ação de embargos à execução, com natureza de ação de conhecimento, que constitui meio de defesa por excelência na execução fundada em título extrajudicial
, não representando incidente da execução, mas ação autônoma vinculada à execução, a ensejar sentença [...] (TJ-RS - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 70085645042, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 17/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/03/2023)

[...]
Segundo a sistemática processual vigente, o meio de defesa em execuções de títulos extrajudiciais é embargos à execução
, e não contestação. Impossibilidade de concessão de prazo adicional para oposição de embargos. Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes desta E. Corte. Recurso provido, com observação. (TJ-SP - AI: 21361940720228260000 SP 2136194-07.2022.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 20/07/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2022)

O processo de execução de título extrajudicial busca simplificar o caminho percorrido até a satisfação do direito, de modo que os meios de defesa são os embargos do executado, considerado como processo autônomo em relação à execução originariamente instaurada.

Por conseguinte, não se afigura razoável o aprofundamento em controvérsia que cerca a potencial nulidade do título executivo ou mesmo excesso na execução, aduzidas no presente agravo de instrumento, enquanto está pendente o julgamento de embargos à execução.

Isto é, a possibilidade de defesa com exame mais aprofundado da controvérsia será cabível no exame dos embargos à execução nº 5005315-76.2025.8.08.0024, o que afasta as pretensões recursais que não estão diretamente vinculadas à determinação de penhora da fração do bem - matéria efetivamente enfrentada na decisão agravada.

Pensar de forma diversa permitiria que o executado apresentasse a matéria defesa de forma esparsa ou mesmo reiterada, obrigando o juízo a se manifestar diversas vezes sobre a mesma questão.

Além disso, a jurisprudência pátria é igualmente clara ao estabelecer a impossibilidade de amplo aprofundamento no acervo probatório em sede de agravo de instrumento, o que apenas reforça a impossibilidade de atender à pretensão recursal:

[...]
Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Finalmente, penso que, em casos como o vertente, deve ser levada em consideração a proximidade do Juízo de primeiro grau com a demanda, que possui maior contato com as provas, em especial por tratar-se de controvérsia de complexidade fática/probatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
NATALINO PANCIERE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que
deferiu o pedido para afastar a impenhorabilidade do bem objeto da controvérsia quanto à parte comercial e penhorar a fração comercial do imóvel, correspondente ao pavimento térreo.

Em tempo, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno de ID 15727157.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.